Tribunal: TJMT
Processo: 1006956-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006956-11.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA FERNANDES PAPAZIAN - CPF: 827.211.901-30 (EMBARGADO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – PETIÇÃO DE ACORDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Verificada a ocorrência de omissão quanto à apreciação de acordo entabulado entre as partes e juntado aos autos antes do julgamento do recurso pela Câmara,
deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1006956-11.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

CAROLINA FERNANDES PAPAZIAN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
, visando sanar omissão constante do acórdão desta Câmara (Id. 111077455), de minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso manejado pela parte requerida, ora embargante,
para afastar a indenização por danos morais e determinar que a restituição material seja realizada na forma simples.

Inconformado, o embargante alega a ocorrência de omissão no v. acordão, em relação ao
acordo
juntado e pendente de homologação.

Assim sendo, pede o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Contraminuta não fora ofertada, conforme certidão constante no Id. 117917468.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATOR\A)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 111077455, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte requerida, restando assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES
– PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignado, é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de defeito de serviço bancário, e tem como marco inicial a data que ocorreu a lesão, que no caso em apreço, se deu com o último desconto na folha de pagamento da autora (abril/2020) de modo que não decorrido o prazo prescricional.

Tendo em vista que o caso é de relação de consumo, no qual a parte autora busca a reparação de danos causados pelo fato do serviço, aplica-se o instituto da prescrição, e não da decadência, conforme dispõe o art. 27 do CDC. Assim, não tendo decorrido o prazo de cinco anos, afastada a preliminar.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída”.

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão
, em relação ao
acordo
juntado no Id. 107586478 e pendente de homologação.

Com razão. Veja que pouco antes da inclusão do recurso de agravo de instrumento na pauta de julgamento, adveio a petição da agravante informando a realização de acordo apta a afetar o objeto do recurso (id.
107586478
).

Portanto, é certo que o recurso de agravo perdeu o seu objeto, restando prejudicado.

Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT,nota 5, pg. 1072).

A propósito cito precedente deste sodalício em caso análogo, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – PETIÇÃO DE ACORDO – RECURSO ACOLHIDO.
Ocorrendo omissão quanto a apreciação da petição de acordo juntado aos recurso, antes do seu julgamento pela Câmara, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula”.

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10134181520178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/06/2018)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no acórdão, de modo que a comunicação da transação feita pelo próprio apelante implica em perda do objeto do recurso.

Por certo, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado, há a resolução da matéria litigiosa pelas partes, representadas por seus advogados, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Assim, constatando a omissão e o acordo realizado, recebe-se a petição como desistência e a homologa-se para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração e diante da renúncia do prazo recursal, devolvam-se os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022